Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O mandando de segurança é a ação constitucional cabível para aqueles que de alguma forma sentem que seus direitos líquidos e certos estejam sendo violados por ato de autoridade coatora.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, dispõem sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “a Corte local contrariou o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, eis que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, bem como o Art. 23 da Lei 12.016/09 que dispõe sobre a decadência da impetração do mandado de segurança”.
Com essas considerações, “requer seja conhecido o presente recurso, pelas alíneas “a”, inciso III, do art. 105, da Constituição da República, provendo-o para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, para que seja cumprida a legislação federal, aplicando o direito ao caso concreto”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta contrariedade do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, bem como o art. 23 da Lei 12.016/09, demanda o reexame de matéria de prova, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1056527 SP 2017/0032625-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame de matéria de prova, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça